Tribunal: TJMT
Processo: 0001062-48.2007.8.11.0099
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001062-48.2007.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.909.329/0003-02 (APELANTE), FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO), L. ANTONIO DA ROCHA & CIA LTDA - CNPJ: 05.317.572/0001-12 (APELADO), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – NEGLIGÊNCIA DO CREDOR – SENTENÇA ESCORREITA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O protesto de título após a quitação da dívida configura ato ilícito, uma vez que o protesto se destina a comprovar a impontualidade do devedor, condição que já não existia no momento da efetivação do ato notarial.

A inclusão indevida em cadastros de inadimplentes e protesto, mesmo que por equívoco, configura dano moral presumido (
in re ipsa
), prescindindo de prova de prejuízo concreto.

A alegação de que o pagamento ocorreu de forma atípica (depósito bancário direto, sem comunicação ou identificação do título) não exime o credor de seu dever de diligência em relação à gestão de seus recebíveis, sendo sua responsabilidade averiguar a quitação dos títulos, independentemente da forma de pagamento. A inobservância desse dever caracteriza negligência, elemento configurador da responsabilidade civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001062-48.2007.8.11.0099

APELANTE: COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA.

APELADO: L. ANTÔNIO DA ROCHA & CIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA.
contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT,
Dra. Gezicler Luiza Sossanovicz Artilheiro
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 0001062-48.2007.8.11.0099, ajuizada por
L. ANTÔNIO DA ROCHA & CIA LTDA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelante
“[...] ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora a partir da data do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.”
(sic)

Ainda, condenou a parte apelante em honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
A revés do que se concluiu o Juízo de piso, o protesto realizado pela Apelante deu-se em estrita observância à legislação vigente, especialmente ao disposto no art. 1o da Lei no 9.492/1997. O título foi protestado após 07 (sete) dias de seu vencimento e a ausência de informação quanto à realização do pagamento, constituindo meio legítimo de prova da inadimplência. A mora da Apelada está evidenciada pelo pagamento realizado fora do prazo (em 20/09/2006), e, ainda assim, de forma atípica — mediante depósito bancário direto, sem qualquer comunicação ou identificação do título quitado. Tal circunstância impediu que a Apelante tomasse conhecimento de imediato e consequentemente impedir o protesto, razão pela qual afasta qualquer alegação de conduta culposa por parte da Apelante
” (sic).

Afirma que
“Ademais, tratando-se de protesto lavrado em 2006, em cartório localizado no interior do Estado, deve-se considerar a ausência de sistemas automatizados e as limitações tecnológicas da época, o que explica o intervalo de 40 dias entre o vencimento e a lavratura do protesto. Nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, não constituem atos ilícitos os praticados no exercício regular de direito. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido”
(sic).

Salienta que
“Não há que se falar, igualmente, em exigência de conduta adversa, uma vez que a parte Apelada, ao promover a quitação em forma diversa da pactuada (depósito direto em conta ao invés de promover o pagamento do boleto) atraiu para si a responsabilidade de informar a Apelante acerca do ato realizado e assim evitar maiores prejuízos e o protesto do título”
(sic).

Defende que
“A sentença recorrida desconsiderou, de forma equivocada, a repartição da carga dinâmica da prova (art. 373, I e II, do CPC) e o dever de cooperação (art. 6o do CPC), ao imputar à Apelante a responsabilidade por suposto protesto mantido indevidamente, mesmo diante da absoluta inércia da Apelada em adotar qualquer medida para cancelamento do apontamento. O pagamento efetuado diretamente na conta bancária da Apelante, sem a identificação do título, sem comunicação formal da quitação e sem o envio de comprovantes, impossibilitou o reconhecimento imediato do adimplemento. Nos termos do art. 19 da Lei no 9.492/1997, o devedor deve apresentar a carta de anuência do credor ao tabelionato competente para promover o cancelamento do protesto. Trata-se de providência que depende exclusivamente da parte devedora”
(sic).

Sustenta que
“Ressalta-se que o protesto não foi mantido de forma abusiva, mas sim por ausência de qualquer diligência da Apelada, o qual, mesmo após ser notificado extrajudicialmente pelo cartório, não tomou qualquer medida de regularização por quase um ano”
(sic).

Afiança que “
não havendo prova de que o Apelado tenha sequer solicitado carta de anuência ou notificado o credor quanto à quitação, inexiste conduta omissiva ou comissiva da Apelante a ensejar responsabilidade civil. Ao contrário, a ausência de diligência da Apelada configura culpa exclusiva, que rompe o nexo de causalidade nos termos do art. 393 do Código Civil, afastando o dever de indenizar”
(sic).

Diz que “
A condenação por dano moral mostra-se absolutamente desprovida de respaldo legal, fático e jurisprudencial. O ordenamento jurídico brasileiro exige, como pressuposto da responsabilidade civil, a presença de ato ilícito (art. 186 do CC), dano e nexo de causalidade. Nenhum desses elementos encontra respaldo nos autos. Em primeiro lugar, o protesto realizado foi ato legítimo, praticado no exercício regular de direito assegurado pelo art. 1o da Lei no 9.492/1997 e amparado pelo art. 188, I, do Código Civil. Não havendo ilicitude na conduta da Apelante, inexiste pressuposto para o dever de indenizar. Ademais, o simples apontamento de título a protesto não enseja, por si só, dano moral – para tanto, deve-se analisar as peculiaridades do caso concreto”
(sic).

Pondera que
“Não bastasse isso, o comportamento da Apelada compromete sua própria narrativa pois permaneceu inerte por cerca de 11 meses, sem buscar o cancelamento do protesto ou qualquer resolução administrativa da pendência, circunstância que revela ausência de abalo relevante ou urgência reparatória. O comportamento processual contraditório da Apelada, além de afastar o nexo de causalidade, evidencia tentativa de obtenção de vantagem indevida – o que veda o ordenamento jurídico à luz do art. 422 do Código Civil e do princípio da boa-fé objetiva. Assim, ausente prova do abalo à imagem empresarial, do prejuízo reputacional ou de conduta abusiva da Apelante, é imperativa a exclusão da condenação por dano moral, sob pena de se admitir a responsabilidade objetiva sem respaldo legal”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para
“[...] que seja julgada totalmente improcedente a ação proposta por L. ANTONIO DA ROCHA & CIA LTDA – ME; bem como seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais”
(sic).

Sem contrarrazões.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 293008894.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelante
“[...] ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora a partir da data do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.”
(sic)

Ainda, condenou a parte apelante em honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“T
rata-se de ação ordinária de indenização por danos morais proposta por L. Antonio da Rocha & Cia Ltda – ME em face de Comércio Regional de Alimentos Ltda, partes qualificadas nos autos.

A controvérsia cinge-se à existência ou não de responsabilidade civil da parte requerida pela inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, consubstanciada em protesto de título realizado após sua quitação.

Dos documentos acostados aos autos, resta incontroverso que o título foi efetivamente pago pela autora em 20/09/2006, conforme fls. 38 do Id. 66682872, ao passo que o protesto foi realizado em 10/11/2006 (fls. 40 do mesmo Id), ou seja, quase dois meses após a quitação da dívida.

Ainda que o pagamento tenha ocorrido com atraso, é certo que a autora quitou integralmente a obrigação dois meses antes da lavratura do protesto, não havendo justificativa legal para sua formalização posterior.

A alegação da ré de que entregou carta de anuência à autora para que esta providenciasse o cancelamento do protesto não a exonera da responsabilidade, pois o vício essencial reside na própria lavratura indevida do protesto, após o adimplemento da obrigação.

A jurisprudência pátria tem reconhecido, de forma pacífica, que a inclusão indevida do nome em cadastro de inadimplentes, ainda que por equívoco, configura ato ilícito indenizável, sendo o dano presumido (in re ipsa).

Logo, comprovada a inscrição posterior à quitação da dívida, resta caracterizado o ilícito, o dano e o nexo causal, preenchendo-se os requisitos do art. 186 do Código Civil [...]

[...]

Ressalto que, em sede de contestação, a parte requerida não trouxe qualquer prova capaz de refutar o protesto indevido.

Também, não produziu qualquer prova nesse sentido.

Dessa forma, é evidente que a autora comprovou fato constitutivo de seu direito, demonstrando a irregularidade do protesto.

[...]

Quanto ao quantum indenizatório, deve-se considerar o caráter punitivo-pedagógico da reparação, bem como a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Considerando os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, e observadas as peculiaridades do caso concreto, entendo razoável e proporcional a fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dessa forma, o pedido inicial é procedente.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC e condeno a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora a partir da data do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. Os juros de mora serão calculados à taxa de 1% ao mês, com base no art. 406 do Código Civil, na sua redação original, e após a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024 (28/08/2024), a correção monetária deverá observar a variação do índice IPCA e os de juros de mora corresponderão à taxa referencial da SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil e seus parágrafos.

[...]

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
”
(Id. 292011392)

Pois bem. A controvérsia central reside na aferição da licitude do protesto de título e da configuração do dano moral, em face de um pagamento que a parte Apelada alega ter sido efetuado antes da lavratura do ato notarial.

Nesse diapasão, o ponto nodal do qual emerge a sentença de primeiro grau, e que encontra pleno amparo nas contrarrazões apresentadas pela Apelada, é a inegável ilicitude do protesto lavrado após a quitação da dívida.

Conforme evidenciado nos autos, o título foi integralmente pago em
20 de setembro de 2006
, ao passo que o protesto foi efetivado somente em
10 de novembro de 2006
, ou seja, quase dois meses após o adimplemento da obrigação. Este fato, por si só, fulmina qualquer pretensão de regularidade do ato cambial, haja vista que o protesto se destina a comprovar a impontualidade do devedor, condição que, no caso em tela, já não mais subsistia. Vejamos:

Desse modo, a conduta do Apelante amolda-se perfeitamente ao conceito de ato ilícito, conforme preceitua o artigo 186 do Código Civil, que expressamente dispõe:

“
Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

O reconhecimento do dano moral, neste contexto, opera-se
in re ipsa
, ou seja, presume-se da própria ocorrência do fato danoso – a indevida inscrição em cadastros de inadimplentes –, prescindindo de prova de prejuízo concreto, tal como pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA . CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME . DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1 . Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

2. Hipótese em que o Tribunal a quo acerca da existência da prova e do nexo causal dos danos sofridos pelo recorrido, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Assim, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática-probatória, o que é vedado a esta Corte, em razão do óbice da Súmulas n . 7/STJ.

3. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos .Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no REsp: 2085054 TO 2023/0241523-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023) (Destaquei)

Colaciono ainda precedentes deste Sodalício em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO DANO MORAL E MATERIAL OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – FATURA ADIMPLIDA NA DATA DO VENCIMENTO
– PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO
– DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O protesto do nome do consumidor, por débito adimplido, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, merecendo ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.
Cabível a restituição do valor desembolsado pelo autor, quando comprovado o pagamento referente ao cancelamento do protesto”.

(N.U 1010341-59.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO.
MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de débito e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por dano moral, em razão de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, mantendo-se o termo inicial dos juros de mora e o índice de correção monetária definidos, bem como os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se o valor da indenização por dano moral é suficiente à reparação do prejuízo causado; (ii) o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária (iii) saber se os honorários advocatícios devem ser majorados.

III. Razões de decidir

A inscrição indevida do nome em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa e enseja compensação, cujo valor deve ser razoável para atender ao caráter pedagógico e reparatório da condenação.
O quantum de R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 6.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O termo inicial dos juros de mora, em caso de responsabilidade contratual, é a data da citação (art. 405 do CC).

Correta a incidência da correção monetária desde o arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ. Mantido o percentual dos honorários advocatícios, diante da adequação aos critérios do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa.
O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se as circunstâncias do caso. Nas hipóteses de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, p.u., 405 e 406, § 1o; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 9614/2010, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível, j. 14.04.2010.”

(N.U 1003224-97.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO QUITADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. REVELIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto pela Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais, em razão de negativação indevida, mesmo após a quitação da fatura.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a legitimidade da negativação do nome do consumidor por débito já quitado; (ii) a responsabilidade objetiva da concessionária pela falha na prestação do serviço; e (iii) a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. Razões de Decidir

3. Comprovado o pagamento da fatura pela Autora, recai sobre a concessionária o dever de demonstrar eventual excludente de responsabilidade, o que não foi feito.

4. A revelia da Ré e a ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, em conjunto com as provas carreadas aos autos, possibilitam o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a responsabilização objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

5. O dano moral é caracterizado pela negativação indevida e ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, sendo devida a indenização no valor fixado.

6. Quantum indenizatório mantido, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento: "
A negativação indevida decorrente de falha na prestação de serviço essencial, com débito devidamente quitado, caracteriza dano moral indenizável, sendo devida a condenação da concessionária responsável.
"

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, ApCiv 1083396-80.2022.8.26.0002; TJGO, ApCiv 5719239-73.2023.8.09.0051; TJMG, ApCiv 5001991-32.2015.8.13.0625, TJMT, ApCiv 1002948-20.2022.8.11.0041, TJMT, ApCiv 1000870-15.2020.8.11.0044; TJMT, RI 10286014420228110002.”

(N.U 1011483-81.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025) (Destaquei)

Ainda, quanto a alegação de que houve atipicidade do pagamento – mediante depósito bancário direto, sem comunicação ou identificação do título quitado – o que teria impedido o conhecimento imediato do adimplemento e, consequentemente, a prevenção do protesto, esta, não exime o credor de seu dever de diligência em relação à gestão de seus recebíveis, de modo que, a responsabilidade por averiguar a quitação de seus títulos, independentemente da forma de pagamento, recai sobre o próprio Apelante.

Consequentemente, a inobservância desse dever caracteriza negligência, elemento configurador da responsabilidade civil, nos termos do já citado artigo 186 do Código Civil.

Diante de todo o exposto, verifica-se que o

Apelante não logrou em demonstrar a licitude do protesto realizado após a quitação da dívida, tampouco em afastar a sua responsabilidade objetiva pela conduta ilícita, ou descaracterizar o dano moral presumido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025